Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723663-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM RECORRIDA: VIRTUASSC GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). Desse modo, considerando que o autor não comprovou a prestação integral dos serviços contratados, merece ser mantida a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial. 4. As partes ajustaram multa de 10% (dez por cento) em caso de inadimplência ou mora, não havendo razão para afastá-la sobre os valores remanescentes devidos ao prestador do serviço. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, conforme o artigo 86, caput, do CPC. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, a verba sucumbencial deve ser distribuída igualmente entre as partes. 6. O ordenamento jurídico não prestigia comportamentos contraditórios que ferem a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Assim, não pode o contratante em dado momento reconhecer que o serviço contratado foi parcialmente prestado, e depois pretender não pagar verba alguma pelo mesmo. 7. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 125 do Código Civil, afirmando a clássica situação de condição suspensiva, de modo que enquanto o evento não ocorre, o direito da parte recorrida não se consolida, e a obrigação do devedor, ora insurgente, não se torna exigível. Sustenta que a resolução não tem o condão de transformar uma obrigação inexigível em exigível, de modo que se o direito ao recebimento do valor nunca foi adquirido pela parte adversa, já que a condição não se implementou (fato incontroverso), a posterior rescisão do contrato não pode criar esse direito retroativamente. Aduz que a aplicação do instituto do venire contra factum proprium foi adotado de forma obscura e descontextualizada; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que não lhe cabia provar que o serviço não foi prestado em sua integralidade, mas à parte recorrida demonstrar a execução dos serviços, que dariam ensejo ao seu direito de crédito. Aponta que a juntada de telas de acesso público que, conforme apontado na Apelação, sequer se referem ao projeto em questão (mas sim a outros já adimplidos), reforça a total ausência de prova, de tal sorte que a condenação está embasada em mera presunção, e não em prova cabal do fato constitutivo do direito da autora, em clara contrariedade à regra de distribuição do ônus da prova, impondo-lhe um pagamento por serviço cuja execução jamais foi demonstrada nos autos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 125 do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: [...] Deste modo, peço vênia para transcrever partes do voto onde a matéria foi devidamente abordada (ID 75161141): “Nesse contexto, a decisão que concedeu a tutela de urgência antecipou parte dos efeitos resolutivos do negócio jurídico – exoneração do dever de cumprir as prestações remanescentes – mas sem cunho de alterar a natureza das obrigações ajustadas, o estágio de sua execução, o direito de cada parte de exigir a respectiva contraprestação e até as perdas e danos se fosse o caso. Enfim, o ato judicial em nenhum momento incrementaria o enriquecimento ilícito ou permitiria a quaisquer das partes a receber por aquilo que não foi ajustado ou efetivamente cumprido. Conforme se verifica dos documentos e das provas testemunhais, no momento da propositura da ação não havia mais prestação de serviços em relação aos projetos do deputado Vinícius Poit e da deputada Adriana Ventura, de modo que não comprovou qualquer prejuízo suportado pelo autor. Por outro lado, o apelante sustentou que a sentença desconsiderou as multas e encargos moratórios, uma vez que, conforme estipulado no contrato, em caso de atraso no pagamento, haveria a incidência de multa de 10%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Com efeito, a cláusula 5.8 do contrato matriz prevê que:[...] No caso em apreço, nota-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu a pagar ao autor quantia certa, acrescida de juros e correção monetária. Com relação ao projeto do deputado Vinícius Poit, constou que:[...] Sendo assim, nota-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, a sentença considerou os juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária na condenação. Quanto à incidência da multa de 10% para o caso de atraso no pagamento de alguma parcela, assiste razão ao recorrente. É que se havia alguma dúvida sobre o direito do prestador do serviço pela remuneração de seus serviço parcial, a situação restou dirimida pela sentença. [...] Em suas razões recursais, o apelante alegou que o valor de R$ 15.000,00, referente ao projeto do Deputado Vinicius, somente seria devido após o repasse do recurso público. Sem razão o apelante. O fato de constar no aditivo contratual que o pagamento da primeira parcela seria realizado 10 dias após o repasse do recurso público, não desobriga o pagamento pela prestação parcial do serviço, sob pena do contrato de prorrogar ad infinitum. De mais a mais, com a resolução do contrato, a partes devem ser restabelecidas ao status quo anter, sem considerar evidentemente o pagamento pelas prestações efetivamente contratadas e cumpridas no curso no negócio jurídico como forma de evitar o enriquecimento ilícito. Essa é a peculiaridade na resolução dos contratos de trato continuado ou cujas prestações são executadas em diferentes e sucessivos lapsos temporais. Nesse ponto, observa-se que o próprio apelante, em proposta para acordo extrajudicial enviada por e-mail ao apelado, reconheceu ser devido o pagamento do valor de R$ 15.000,00, senão vejamos (ID 66786102): [...] Conclusão, resolvido na relação jurídica, desaparece a necessidade das partes de observarem qualquer termo ou condição, mas devem ser restabelecidas às condições iniciais, observadas as particularidades do contrato e seu objeto. A sentença abordou a questão ainda que sob fundamento diverso (ID 66786784): [...] Desse modo, o pagamento pela prestação do serviço é devido independentemente do repasse do recurso público. Quanto ao projeto da Deputada Adriana Ventura, o apelante alegou que não houve prestação dos serviços, “ocorrendo apenas a juntada de um arquivo em um site” (ID 66786799 - Pág. 6). Em que pese os argumentos do apelante, verifica-se que ele, no e-mail de proposta de acordo, reconheceu que houve prestação parcial dos serviços e apontou o valor que considerava adequado (ID 66786102): [...] Diante dessa moldura fática e jurídica, até porque o ordenamento jurídico não prestigia comportamentos contraditórios, porque ferem a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), não pode o contratante em dado momento reconhecer que o serviço contratado foi parcialmente prestado e depois pretender não cumprir com sua contraprestação.” (ID 76222718). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K